Tribunal: STF
Processo: RE 86237
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL INSTITUIDA
PELA LEI 10 291/68, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
NÃO E EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM ANTES DA VIGENCIA
DESSE DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTES.
RE CONHECIDO E PROVIDO.